Tribunal: STF
Processo: Rcl 49007
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito civil e processual civil. 3. Reclamação. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do Tribunal de origem ao aplicar paradigmas da sistemática da repercussão geral (AI-RG-QO 791.292, tema 339; RE-RG 598.365, tema 181). 4. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 5. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.